Tribunal: STF
Processo: RE 113877
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- MATÉRIA TRABALHISTA. NEGA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COM VIOLAÇÃO
AO PARAGRAFO 4. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO, A DECISÃO QUE VEDA
SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA, POR CONSIDERAR QUESTÃO FATICA
CONTROVERSIA EMINENTEMENTE JURÍDICA, EM TORNO DA PRESCRIÇÃO BIENAL
DO DIREITO PLEITEADO. NO CASO, SE A LEI NOVA (LEI N. 6.514/77),
PASSOU A ADMITIR A PRESCRIÇÃO BIENAL QUE O DECRETO-LEI N. 389/68 NÃO
ADMITIA, EM TEMA DE EFEITOS PECUNIARIOS RELATIVOS AO TRABALHO
INSALUBRE OU PERIGOSO, E A AÇÃO FOI PROPOSTA NA VIGENCIA DO
DECRETO-LEI, NÃO HAVIA PORQUE RECONHECER A PRESCRIÇÃO BIENAL, POIS O
ARTIGO 2. DA LEI ESTABELECE QUE A RETROAÇÃO DOS EFEITOS PECUNIARIOS
DECORRENTE DO TRABALHO NAQUELAS CONDIÇÕES TERA COMO LIMITE A DATA DA
VIGENCIA DA LEI, ENQUANTO NÃO DECORRIDOS DOIS ANOS DE SUA VIGENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE SEJA APRECIADO
O RECURSO DE REVISTA.